Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAR ALIMENTOS. INVERSÃO DA GUARDA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ALIMENTARES VENCIDOS E NÃO PAGOS. SUB-ROGAÇÃO EM FAVOR DA GENITORA. RITO DA PRISÃO CIVIL. ADOÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS.
1. A controvérsia recursal cinge-se, em suma, ao direito de a genitora receber ou não quantia referente a obrigação de débitos alimentares pretéritos, inadimplida, ainda que, no curso de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, a guarda da menor tenha sido transferida ao executado/agravante, bem como analisar os meios para se alcançar o recebimento do crédito alimentar.
2. Convém enfatizar que, consoante o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.
3. No cumprimento de sentença de alimentos na origem, a genitora da menor reivindica créditos da época em que esta estava sob sua guarda e, conforme precedente do Colendo Superior Tribunal e Justiça, esta dívida se encontra hígida e inalterada, isso porque, o débito refere-se ao período em que a genitora suportou as necessidades da filha menor, mesmo diante da ausência de prestação de alimentos pelo pai. 3.1. Desse modo, verifica-se que, embora a alteração da guarda da filha do casal para o pai cesse as obrigações alimentares, persiste o dever do alimentante em adimplir a dívida alimentar pretérita, durante o período em que a mãe exercia a guarda da criança, sobretudo porque suportou, sozinha, todas as despesas, não havendo, assim, que se falar em perda superveniente do interesse de agir.
4. No que tange à possibilidade de penhora em vez do rito da prisão, é cediço que a prisão por inadimplemento de pensão alimentícia, única modalidade de prisão civil ainda admitida no ordenamento jurídico brasileiro, à luz do que dispõe o art. 7° (7) da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) c/c Enunciado de Súmula Vinculante n° 25, do Excelso Supremo Tribunal Federal, tem por finalidade compelir o devedor a cumprir sua obrigação, tendo em vista o interesse jurídico subjacente, qual seja, a necessidade de se alimentar, o mais elementar dos caracteres da dignidade da pessoa humana. 4.1. A Constituição Federal, em seu art. 5°, LXVII, autoriza a prisão civil por dívida de devedor de alimentos que de forma voluntária e inescusável deixa de adimplir a sua obrigação alimentar, já que o dever de prestar alimentos é obrigação intimamente ligada à preservação da dignidade da pessoa humana. 4.2. A exceção da prisão civil se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana, nos direitos das crianças e dos adolescentes e na função constitucional da família em garantir a sobrevivência dos familiares hipossuficientes.
5. Nesse contexto, não obstante o pedido da parte exequente/agravada seja sob o rito da prisão, tem-se que, além da menor estar sob a guarda do executado/agravante, trata-se de alimentos pretéritos vencidos há mais de três meses, onde não comporta prisão, nos termos do artigo 528, §7o, do CPC, e Súmula no 309 do STJ. Desse modo, dado o contexto que norteia a análise do pleito formulado na origem, deve o julgador afastar-se do estrito exame da norma legal obstativa e, ampliando seu prisma de análise, resolver o caso à luz de princípios e valores essenciais à hipótese em apreço, quais sejam, a eficiência, a prioridade absoluta dos interesses da criança e o direito ao recebimento da verba alimentar por parte da genitora, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 5.1. Dessa forma, deve ser admitida, excepcionalmente, em razão do direito envolvido e do caso concreto, a prática de atos expropriatórios na execução que se iniciou pelo rito da prisão, de forma a assegurar o recebimento do crédito alimentar, suportado exclusivamente pela genitora em período anterior à guarda.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.